Tribunal: TJDFT
Processo: 0746459-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. AUTORES COM DOMICÍLIOS DIVERSOS. AGÊNCIAS DE SAQUES EM LUGARES DIVERSOS. AGÊNCIA CENTRAL DO BANCO DEPOSITÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
I – Caso em exame
1. A ação – Os autores ajuizaram ação de reparação de danos materiais, na circunscrição judiciária de Brasília, alegando descumprimento, por parte do Banco do Brasil S/A, das normas referentes aos juros e à atualização monetária incidentes nos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, em relação aos quais sustentam má administração e responsabilidade objetiva.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras/DF, foro do domicílio de um dos autores.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é competente o foro da agência central do Banco do Brasil S/A; das agências onde foram feitos os saques; ou dos domicílios dos autores, que moram em cidades diversas no país. III – Razões de decidir
4. A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Águas Claras/DF não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema 988/STJ.
5. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que o Banco é apenas depositário, por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, para definição da competência, não se aplicam as normas do CDC, apenas as do Código de Processo Civil.
6. A prática de reunir autores, em litisconsórcio, residentes em vários lugares do Brasil, e eleger a jurisdição de Brasília, além de não facilitar a instrução da demanda, dificulta eventual cumprimento de sentença, pois exceto um dos beneficiários efetuou o saque em agências fora do Distrito Federal, sendo que é nas agências de saque que estão as provas documentais necessárias para apuração dos valores postulados.
7. Constata-se que um dos agravantes-autores possui vínculo com agência do agravado-réu localizada em Brasília/DF, na qual se depositaram valores de Pasep, portanto, deve prevalecer a escolha dos autores, sem possibilidade de alteração de ofício, por se tratar de competência territorial.
8. Não incide o disposto no § 5o do art. 63 do CPC porque uma das partes tem como local da obrigação, a cidade de Brasília, por isso, não está configurada a exceção de declinação de foro, independentemente de a competência ser relativa.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea “b”; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o.